Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-44.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.

2. A contumácia infracional e a grave ameaça contra a pessoa permitiriam a aplicação até mesmo da medida de internação, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar em abrandar ainda mais a medida socioeducativa de semiliberdade imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.

3. Recurso conhecido e desprovido.